Tribunal: CARF
Processo: 13609.000411/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000411/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.445 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA DE LOURDES MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
VERBAS RECEBIDAS REGULARMENTE POR PARLAMENTARES.
Súmula CARF no 87: O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas
regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem,
exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício
próprio não relacionado à atividade legislativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo os rendimentos recebidos como verba de
atividade parlamentar no montante de R$ 46.300,00 no ano-calendário 2005 e R$ 25.750,00 no
ano-calendário 2006. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator), José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier que negavam provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000411/2010-88
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000411/2010-88

Trata-se, na origem, de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa
física, eis que constatada omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos das seguintes pessoas jurídicas:
a) Câmara Municipal de Ribeirão das Neves;
b) Ministério da Saúde

A omissão relativa aos rendimentos pagos pela fonte “Ministério da Saúde” foi
apurada pelo cotejo entre os rendimentos declarados e os constantes na Declaração do Imposto
de Renda Retido Na Fonte (Dirf), não tendo sido contestada em sede de impugnação.
Quanto à omissão dos rendimentos pagos pela Câmara Municipal, consta do
relatório fiscal (e-fls. 401-410) que:
A ação fiscal foi motivada pelo Oficio 030/2009 - LASM/PRMG, de 09/02/2009, fl
02, encaminhado pelo Ministério Público Federal, no qual era solicitado abertura de
procedimento fiscal para apuração de possíveis irregularidades em relação a verbas
de "subsidio", de "participações em reuniões extraordinárias" e "indenizatórias"
percebidas pelos vereadores da Câmara Municipal do Município de Ribeirão das
Neves.
O sujeito passivo, bem como os demais vereadores, 14 ( quatorze ) no total,
percebeu "verba indenizatória" no período de 01/2005 a 07/2006, sendo que, entre
01/2005 e 04/2005, o valor individual foi de R$3.500,00 ( Três mil e quinhentos
reais ) e, a partir de 05/2005, R$5.500,00 ( Cinco mil e quinhentos reais ),
perfazendo, aproximadamente, o valor mensal de R$49.000,00 ( Quarenta e nove
mil reais ) e R$77.000,00 ( Setenta e sete mil reais ), respectivamente.
Pelo que se aduz da legislação municipal a "verba indenizatória" seria devida em
contrapartida aos serviços não prestados diretamente pela administração do Poder
Legislativo, incluindo todo o material não fornecido necessário e vinculado ao
exercício do mandato, por meio de indenização ou ajuda de gabinete.
Verificados os serviços prestados diretamente pela Câmara Municipal do Município
de Ribeirão das Neves, constatou-se que a mesma, no período, dispunha de Copa
Interna, Material de Escritório, Correios, Vale Transporte, Telecomunicações,
Gasolina, Viagens, Veículos Próprios ( fls. 05 a 13 ) e, em seu quadro de pessoal,
Motoristas, Assessoria Jurídica, Assessoria Parlamentar, Contador, Assistente
Administrativo, Telefonista, Recepcionista, Oficial de Manutenção, Assessor de
Imprensa, dentre outros
Observa-se que os serviços contidos na legislação municipal hábeis a conceder a
percepção da "verba Indenizatória" foram sempre prestados ou postos à disposição
pela própria Câmara Municipal. Não obstante, após a cessação do pagamento da
referida verba em 07/2006, não houve aumento significativo nas despesas
relativamente a estes serviços pagos diretamente pela Câmara Municipal
Por outro lado, analisou-se o preenchimento dos requisitos formais para a validade
da comprovação do efetivo pagamento ou prestação de serviços em relação aos
documentos apresentados pelo sujeito passivo, a fim de obter ressarcimento a título
de "Verba Indenizatória", nos termos da legislação vigente.
Em vista dos indícios de não aquisição de mercadorias ou não prestação dos
serviços declarados, seja pela não apresentação do documento legal exigido ou pela
falta de preenchimento dos requisitos legais dos mesmos, intimou-se a contribuinte
a comprovar o seu efetivo paqamento conforme documento de fls. 351 a 363 e 365
a 378, sendo que a mesma não apresentou qualquer comprovação
Apurou-se ainda que, em nenhum momento, os gastos efetuados pelo sujeito
passivo foram revertidos em beneficio da função parlamentar. Assim, as ditas
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000411/2010-88

"verbas indenizatórias" não se destinaram à reintegração ao patrimônio da pessoa
de reembolso daquilo que se desfalcou, nem muito menos recomposição de perdas
ou prejuízos sofridos por dano. Isso posto, restou somente a hipótese, portanto, de
acréscimo de proventos ou remuneração, a que faz jus pelo trabalho, configurando-
se como verdadeira verba salarial indireta

Ciência da autuação em 01/04/2010, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR – e-fl. 431)

Impugnação (e-fls.434-450) na qual a autuada alega:
 Nulidade do lançamento, por incongruência entre o relatório fiscal e os
normativos citados;
 Falta de disponibilidade econômica da renda, inexistência de acréscimo
patrimonial, impossibilidade de enquadramento nas hipóteses de
incidência;
 Enquadramento das despesas como atividade parlamentar;
 Possibilidade de pagamento em dinheiro dos serviços prestados.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 473-478. Ementa:
OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA.
ATIVIDADE
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas
quando inexistente a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em benefício
exclusivo da atividade parlamentar.
As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser comprovadas com a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem a efetividade dos
pagamentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Recurso Voluntário (e-fls. 485-499) no qual a recorrente reitera os argumentos da
impugnação. Acrescenta ainda, ao final do recurso que “subsidiariamente, é imperioso recordar
que todas as despesas com instrução, colacionadas nas fls. 3⁄4 da presenta atividade de
fiscalização, foram devidamente comprovadas (...), o que torna ilegal a glosa efetuada (...)”

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000411/2010-88

Análise de admissibilidade
A ciência da decisão de primeira instância se deu em 17/09/2012, por via postal,
conforme AR (e-fl. 482). Recurso voluntário apresentado em 15/10/2012, de acordo com
protocolo (e-fl. 485). O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
de forma que deve ser conhecido.

Omissão de rendimentos – Atividade legislativa
O recorrente somente se insurge quanto à parcela do lançamento relativa aos
valores recebidos pela contribuinte – vereadora da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves/MG
- a título de verba indenizatória nos anos de 2005 e 2006. A verba era assim prevista na Lei
Municipal 2.626/2003:
Art. 2o Serão indenizados os serviços não prestados diretamente pela Administração do
Poder Legislativo, todo o material não fornecido necessários e vinculados ao exercício
do mandato, por meio de indenização ou ajuda de gabinete.
§ 1° a indenização a que se refere o caput deste artigo, fica limitada mensalmente ao
valor global de R$ 3.500,00 (trés mil e quinhentos reais).

Posteriormente, a Lei Municipal 2.930/2006 alterou, em 8 de junho de 2006, as
disposições relacionadas a tal verba:
Art. 1° - A Câmara Municipal, mediante requerimento, indenizará o Vereador,
mensalmente, por despesas realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do
mandato parlamentar no valor de até R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
§ 1° - São despesas realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do mandato
parlamentar:
(...)
§ 2o O limite da verba indenizatória relativa ao "caput" é mensal, não sendo permitida a
sua acumulação.

A fiscalização motivou, em síntese, o lançamento, pelo fato de que:
 Os serviços contidos na legislação municipal hábeis a conceder a verba
indenizatória (copa, material de escritório, correios etc) foram sempre
prestados pela Câmara Municipal. Ainda, após a cessação do pagamento
da verba em 07/2006, não houve significativo aumento nas despesas
relativas a esses serviços;
 Não foi apresentada nota fiscal ou cupom fiscal de serviços prestados por
pessoas jurídicas, apenas recibos, pedidos, orçamentos ou notas de venda;
 Quando apresentado o cupom fiscal, não há identificação do cliente;
 Não foi comprovada a efetividade do pagamento de nenhum dos serviços.

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000411/2010-88

A contribuinte, tanto em sua impugnação quanto no recurso voluntário, tece
considerações sobre os pressupostos de validade dos atos administrativos e sobre o conceito de
renda e sua disponibilidade econômica e jurídica. Alega que a mera disponibilização das verbas
indenizatórias não é suficiente para a incidência do imposto e que a posse física do numerário
não compõe sua renda.
No aspecto teórico, é aceitável o argumento: em tese, as chamadas “verbas de
gabinete” têm natureza jurídica de indenização, destinando-se à recomposição de seu patrimônio,
por meio de reembolso dos gastos feitos pelo parlamentar durante sua atividade. Os valores são
fornecidos para o trabalho, não se configurando acréscimo patrimonial e, portanto, sendo
excluídos do conceito de renda. Esse é o entendimento deste Conselho, que deu origem à Súmula
CARF no 87, com seguinte enunciado:
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa.

No entanto, veja-se que a segunda parte da Súmula (“exceto...”) leva à
interpretação de que, no caso concreto, é possível que seja verificada a desnaturação das verbas
recebidas: basta que os valores tenham se revertido em benefício próprio. Nessa hipótese, as
verbas, ao invés de recomporem o patrimônio do contribuinte, o aumentam, o que ocorre quando
as despesas não são efetivamente realizadas ou não se relacionam com a atividade parlamentar.
Nessa linha seguiu a fiscalização, ao solicitar prova do efetivo pagamento das
despesas, por meio do termo de intimação fiscal 01 (e-fl. 361), recebido em 29/09/2009.
Em resposta, a fiscalizada respondeu que “face a complexidade do assunto, da
quantidade dos itens e documentos que devem ser analisados e juntados o prazo se tornou
insuficiente”.
Não tendo obtido resposta, a fiscalização reintimou a fiscalizada em 21/12/2009,
que respondeu somente que as despesas se realizavam com pagamento em dinheiro, sem porém
apresentar um único documento comprobatório.
Em sua defesa, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, a recorrente
mantém o argumento: que as despesas foram todas pagas em espécie; que o meio de pagamento
é a moeda em curso legal; que um único saque no início do mês serve para comprovação.
Não se nega que o dinheiro em espécie tem curso forçado no país, de acordo com
determinação legal. No entanto, sequer o suposto saque no início do mês, de toda a verba, foi
comprovado pela recorrente. Além disso, não é crível que absolutamente todas as despesas, ao
longo de um ano e meio, tenham sido pagas em dinheiro, principalmente as que tem valores em
centavos.
A Lei Municipal 2.930/2006 pode ser lida como apresentando contornos das
critérios que envolvem as despesas da atividade parlamentar: despesas relativas à conservação do
escritório de representação, gastos com material de escritório, gastos com combustível, serviços
de consultoria, divulgação da atividade, passagens, hospedagem e assinatura, entre outras. Parte
da documentação juntada apresenta formalmente tais características, porém só isso não é o
suficiente: é necessária a demonstração de que os serviços foram efetivamente pagos – nos
valores integrais presentes nos documentos - com recursos recebidos pela parlamentar,
justificando o caráter indenizatório da verba para tanto destinada.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000411/2010-88

Pela própria atividade legislativa exercida pela recorrente e pela origem da verba,
é esperado um controle maior na utilização dos recursos. Não é possível aceitar, por exemplo,
como comprovante de despesas meros recibos/orçamentos fornecidos por pessoas jurídicas (e-
fls. 63, 64, 80, 87, 99, 133, 137, 162, 168, 232, 240, 282, 295) ou documentos sem identificação
completa do beneficiário ou do serviço prestado (e-fls. 77, 98, 138, 172). Todavia, ao não
apresentar um único comprovante do pagamento das despesas, a contribuinte reforça o caráter
probante da omissão como um todo, dando ensejo a considerar as verbas recebidas como renda
obtida e justificando o lançamento do imposto correspondente.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à
incidência de imposto sobre a renda de pessoa física sobre os valores recebidos pela contribuinte
– vereadora da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves/MG - a título de verba indenizatória
nos anos de 2005 e 2006, o que será feito a seguir.
Pois bem. Nos termos da legislação de regência, constituem rendimento bruto
sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
No caso dos autos, a questão controvertida diz respeito à incidência ou não de
imposto sobre a renda de pessoa física sobre os valores recebidos pela contribuinte que, à época,
ocupava a função de vereadora da Câmara de Ribeirão das Neves/MG, a título de verba
indenizatória, nos anos de 2005 e 2006.
Conforme bem elucidado pelo Relator, a matéria não é nova no âmbito deste
Conselho, já tendo sido, inclusive, objeto da Súmula CARF no 87, que aduz que “o imposto de
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000411/2010-88

renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por parlamentares a título de auxílio de
gabinete e hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em
benefício próprio não relacionado à atividade legislativa”.
Contudo, em que pese o posicionamento firmado pelo Relator, entendo que não
houve nos autos uma demonstração concreta pela fiscalização, que evidenciasse a utilização dos
recursos em benefício próprio da recorrente, em atividade não relacionada com a função
legislativa, o que permitiria aplicar a exceção prevista na parte final da Súmula CARF no 87.
Tem-se, pois, que via de regra, as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio gabinete e hospedagem, não estão sujeitas à incidência do
imposto de renda, sobretudo por se tratar de uma indenização, com a função de recompor o
patrimônio, em razão da ocorrência de dispêndios para o exercício da atividade parlamentar.
A meu ver, a forma como foi conduzido o procedimento fiscal acabou
transferindo o ônus da acusação para o próprio contribuinte quando, na verdade, a prova do
desvirtuamento da verba parlamentar deveria ser produzida pela própria fiscalização. A
propósito, os valores não são expressivos, e a fiscalização considerou como verba remuneratória
sujeita à incidência do imposto de renda todo o valor recebido pela recorrente.
A fiscalização entende que a natureza indenizatória da verba apenas seria
comprovada mediante a prova do desembolso. Contudo, considerando a natureza das despesas,
verifica-se que in casu, tratam-se, a princípio, de dispêndios relacionados com a atividade
parlamentar e também verifico que houve efetivamente a prestação de contas pela recorrente.
Ainda que se admita a existência de um processo de investigação para a
verificação dos gastos, a transferência do ônus de o contribuinte comprovar a totalidade dos
dispêndios, como de natureza indenizatória, é descabida e desproporcional. Ademais, o fato de
parte dos serviços contratados pela recorrente serem também disponibilizados pela própria
Câmara Municipal, não impede que o parlamentar, em decorrência da dinâmica da vida
profissional, opte por contratar os mesmos serviços com a utilização das verbas de gabinete.
Entendo, pois, que a discussão acerca da necessidade da verba deve ser discutida
em âmbito próprio, sobretudo no âmbito do Poder Legislativo, não sendo possível ratificar o
entendimento da fiscalização de que a totalidade das verbas seriam de caráter remuneratório, sem
ao menos demonstrar indícios convergentes sobre o desvirtuamento das verbas regularmente
recebidas.
A propósito, é dever do Fisco investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico-
tributário, cabendo demonstrar a ocorrência dos fatos que servem de suporte à exigência fiscal de
forma clara e precisa, principalmente em virtude do princípio da tipicidade cerrada e da verdade
material albergada no processo administrativo fiscal. Em outras palavras, é dever da fiscalização
o exame da verificação completa da ocorrência do fato gerador, tendo, inclusive, um largo prazo
decadencial para proceder desta forma, não sendo possível inverter o ônus da acusação para o
próprio contribuinte.
É gizar, a propósito, que o dever de motivar o ato administrativo, assim como a
verdade material – princípios regentes do processo administrativo tributário – impõem à
Administração Fazendária verdadeiro dever de provar, típica e privativamente estatal – o que
não foi observado no caso concreto. Faltou, por parte da fiscalização, um exame mais
aprofundado da questão posta, apresentando provas concretas acerca do desvirtuamento
das verbas regularmente recebidas, não podendo subsidiar a completa inversão do ônus da
acusação.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.445 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000411/2010-88

A propósito, nunca é demais lembrar que o ônus da prova incumbe a quem acusa,
ainda que seja este o agente estatal. O interesse público ou a presunção de legitimidade dos atos
administrativos não acobertam nem permitem acusação sem prova. Nesse sentido, o próprio
Estado (e seus agentes) deve fazer cumprir e obedecer aos ditames constitucionais processuais,
com o fim de assegurar aos cidadãos o exercício dos direitos e garantias e a segurança jurídica e
resguardar, aí sim, o interesse público.
Neste particular, o caso dos autos, a meu ver, demonstra uma completa incerteza
sobre o crédito tributário lançado, de modo que devem ser excluídos da base de cálculo os
rendimentos recebidos como verba de atividade parlamentar no montante de R$ 46.300,00 no
ano-calendário 2005 e R$ 25.750,00 no ano-calendário 2006.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da base de cálculo os rendimentos
recebidos como verba de atividade parlamentar no montante de R$ 46.300,00 no ano-calendário
2005 e R$ 25.750,00 no ano-calendário 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital